Tribunal: TJDFT
Processo: 0743144-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0743144-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA CAVALLINI DE MELO AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA MARIA CAVALLINI DE MELO contra a decisão de ID 212008792 (da origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0714086-15.2018.8.07.0007, proposto em desfavor da COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA (EM RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL), indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos, nos seguintes termos: Indefiro o requerimento de penhora no rosto dos autos do processo 0054180-74.2012.8.07.0001, porque o saldo remanescente da alienação do imóvel pertence ao espólio de GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO, que não é parte deste processo. Intime-se a exequente para apresentar a planilha atualizada do débito e indicar bens passíveis de penhora no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento. No agravo de instrumento (ID 64969886), a parte exequente, ora agravante, pleiteia a “concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para que seja determinada a penhora na capa dos autos do processo no 0054180-74.2012.8.07.0001 perante à 6a Vara de Brasília” (p. 5). Argumenta, basicamente, que "a penhora na capa dos autos é medida necessária para garantir o cumprimento da obrigação, especialmente considerando que o bem em questão foi leiloado nos autos do processo no 0054180-74.2012.8.07.0001 perante a 6a Vara Cível de Brasília. Acrescenta que “o espólio de GERALDO BEVILACQUA, na qualidade de administrador da COOPERFÊNIX, conforme se verifica pelo Quadro de Sócios da empresa (doc. Em anexo), responde pelas dívidas do de cujus, conforme dispõe o artigo 1.997 do Código Civil”. Assim, deve o patrimônio do sócio falecido ser utilizado para satisfazer as dívidas da empresa, especialmente quando se trata de uma sociedade unipessoal. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pleito liminar, por estar presente a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris), bem como na urgência da medida, pois “a ausência de penhora na capa dos autos pode inviabilizar a satisfação do crédito, considerando que o bem leiloado pode ser alienado ou dissipado antes do julgamento final do recurso” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID's 64969891 e 64969892). Recurso tempestivo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso quanto aos demais temas. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Os autos de origem versam sobre cumprimento de sentença, nesta julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial (ID 180431397 na origem), para: (i) decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes; (ii) condenar a ré a restituir à autora o valor efetivamente pago por esta de forma integral e atualizado e, por fim, (iii) condenar a ré a pagar à autora, a título de indenização dos lucros cessantes, o valor mensal dos alugueres que seriam devidos pela locação do imóvel objeto do contrato sub juditio, considerando-se o período que medeia entre (20/09/2008 e 04/12/2023), conforme o que for apurado em liquidação de sentença por arbitramento, limitado ao montante máximo de R$172.800,00. Embora tenham sido realizadas pesquisas de bens pelos sistemas disponíveis, as diligências restaram infrutíferas. Assim, após localizar um imóvel em nome do espólio do Administrador da empresa executada, COOPERFÊNIX, a recorrente requereu a penhora no rosto dos autos do processo que levou a leilão referido imóvel. Contudo, o pleito foi negado, sendo contra este decisum que se insurge. O valor do débito atualizado alcança a monta de R$ 1.117.250,20 (ID 64970468). Destarte, a controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se possível a constrição de imóvel de sócio falecido para pagamento de dívida vinculada à pessoa jurídica. Não se olvida do que dispõe art. 1.997 do Código Civil, que "a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube". Ocorre que a dívida cobrada pertence à pessoa jurídica. De acordo com o art. 49-A do Código Civil, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios e administradores, bem como possui patrimônio próprio, com direitos e obrigações próprias, ou seja, há uma separação de direitos e responsabilidades e, também, separação de patrimônio entrea pessoa jurídica e o sócio pessoa física. Acrescente-se que, nos termos do que dispõe o Art. 1.024 do Códex Civilista, “os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais”. Na verdade, para cobrar as dívidas de uma pessoa jurídica com um único sócio falecido, o credor deve se habilitar no inventário. O espólio é o patrimônio do falecido e é responsável pelo pagamento das dívidas, até o limite do próprio espólio. Após a partilha, os herdeiros respondem apenas pela parte que receberam, mormente porque, como bem consignou o juízo a quo, o espólio de GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO não é parte no processo originário deste. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se vislumbra a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizados da concessão da medida liminar. Registre-se que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela e ou efeito suspensivo, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Após, intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator